Tribunal: TJSP
Processo: 1506240-86.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em Exame
1. Kerlon Vinícius Silva Ramos foi condenado às penas de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime aberto, e 333 dias-multa, pela infração do artigo 33, caput e § 4o, da Lei no 11.343/06. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução das penas e a

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em Exame
1. Kerlon Vinícius Silva Ramos foi condenado às penas de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime aberto, e 333 dias-multa, pela infração do artigo 33, caput e § 4o, da Lei no 11.343/06. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução das penas e a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. Questão em Discussão
2. Discute-se se: (i) há provas suficientes para amparar a condenação; (ii) as penas foram acertadas; (iii) é possível a substituição da corporal por restritivas de direitos.

III. Razões de Decidir
3. O conjunto probatório, incluindo depoimentos de policiais e apreensão de drogas de naturezas diversas (crack, cocaína, maconha e K2), além de dinheiro na posse do réu, é suficiente para amparar a condenação por tráfico de drogas.
4. Considerando a primariedade do acusado e a quantidade de drogas apreendidas, que não extrapola a normalidade, é adequada a redução das penas de 2/3 em razão do "tráfico privilegiado", bem como a substituição da corporal por restritivas de direitos.

IV. Dispositivo
5. Recurso parcialmente provido para reduzir as sanções do apelante a 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, de unidade mínima, e substituir a corporal por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.